Tribunal: STF
Processo: CC 8213
Classe: CC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil.  Conflito de competência. Juízo universal da falência. Desconsideração da personalidade jurídica.



1. Conflito de competência entre o Tribunal Superior do Trabalho e o juízo universal da falência.



2. A decisão de desconsideração da personalidade jurídica não invade a competência do juízo falimentar, tendo em vista que os atos de constrição não serão praticados contra o patrimônio da empresa falida. 



3. No caso, tem-se juízos diversos processando e julgando causas diversas, situação insuscetível de caracterizar conflito positivo ou negativo de competência. O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 



4. Conflito não conhecido.



    1.  Trata-se de conflito positivo de competência, com pedido liminar, suscitado por Leonardo Leirinha Souza Campos e outros, entre o Tribunal Superior do Trabalho (TST) e o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP.



    2.  Os suscitantes afirmam que, em 10.06.2019, foi decretada a falência das empresas Santana S/A Drogaria Farmá e Brasil Pharma S/A, das quais são sócios, por sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP. Contudo, a 2ª Turma do TRT da 5ª Região, em sede de execução de sentença, desconsiderou a personalidade jurídica das empresas reclamadas, determinando a inclusão dos sócios no polo passivo da execução. Narra que o recurso de revista e o agravo de instrumento contra sua inadmissão foram desprovidos pelo TST. Sustenta que determinar o prosseguimento da execução em face dos sócios da reclamada seria uma forma reflexa de violar a finalidade social da lei que regulamenta o procedimento de falência.



    3.  Requerem os suscitantes o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Em caráter liminar, pedem a suspensão da decisão proferida pela 2ª Turma do TRT da 5ª Região. No mérito, pleiteiam que o conflito de competência seja conhecido e acolhido, reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da execução do processo nº 0000363-64.2013.5.05.0002.



    4.  Em 17.03.2022, indeferi o pedido liminar. Contra essa decisão, a parte suscitante interpôs agravo interno.



    5.  Os juízos em conflito prestaram informações. 



    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:



    CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO MERITÓRIO DO ÓRGÃO JUDICIAL SUSCITADO. DESLOCAMENTO DA ATRIBUIÇÃO PARA ANÁLISE DO FEITO. INCIDÊNCIA DO ART. 105, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. HIPÓTESES DO ART. 66 DO CPC NÃO CARACTERIZADAS. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Constatando-se que o Tribunal Superior do Trabalho limitou-se a emitir juízo meramente processual, acerca de pressupostos de admissibilidade do recurso de revista, negando provimento aos respectivos agravos interpostos contra a negativa de seguimento a esse apelo, conclui-se por sua inaptidão para figurar no polo passivo do conflito negativo de competência.



    2. Nos termos do art. 105, I, “d”, da Constituição Federal, não estando em causa atribuição jurisdicional de tribunal superior, cabe ao Superior Tribunal de Justiça decidir acerca do conflito de competência que efetivamente se estabelece entre o TRF da 2ª Região e o TRT da 1ª Região. 



    3. Somente há conflito de competência quando dois ou mais juízes declaram-se competentes ou incompetentes para o julgamento de uma mesma causa ou divergem acerca da reunião ou separação de processos, o que não ocorre no caso examinado. 



    4. O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso. 



    — Parecer pelo não conhecimento do conflito, com o consequente encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para dirimi-lo, ou, em caráter eventual, apenas pelo não conhecimento.



    7.  É o relatório. Decido.



    8.  Inicialmente, anoto que o acórdão do TRT da 5ª Região que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa em processo de falência foi mantido pelo TST no âmbito de recurso de revista. Em se tratando de conflito de competência suscitado por parte interessada, entre o TST e juízo de direito de primeira instância, reconheço a legitimidade processual das suscitantes e a competência desta Corte para julgar o feito, nos termos do art. 102, I, o, da CF/1988 e do art. 165 do RI/STF.



    9.  A jurisprudência desta Corte é pacífica em relação à competência exclusiva do juízo da recuperação judicial e falência quanto ao processamento e julgamento da execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa que esteja nessa condição. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado, firmado em sede de repercussão geral:



    EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido.



     (RE 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, grifos acrescentados)



    10.  No caso em análise, contudo, a decisão da Justiça do Trabalho determinou a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária e a inclusão dos sócios no polo passivo da execução. Tal provimento não invade a competência do juízo universal da falência, tendo em vista que os atos de constrição não serão praticados contra o patrimônio da empresa falida. Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica nos seguintes precedentes: 



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO TRABALHISTA E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM FACE DOS SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não caracteriza conflito de competência a determinação feita pelo Juízo do Trabalho de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa em recuperação judicial ou falida, direcionando os atos de execução provisória para os sócios da suscitante. Isso porque, em princípio, salvo decisão do Juízo universal em sentido contrário, os bens dos sócios ou de outras sociedades do mesmo grupo econômico da devedora não estão sujeitos à recuperação judicial ou à falência. Precedentes. 2. Atuando as autoridades judiciárias no âmbito de sua competência, não se configura conflito positivo. 3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (AgInt nos EDcl no CC 172.193/MT, Relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção)



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO TRABALHISTA PARA RECONHECIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que "não traduz violação ao juízo atrativo da falência e da recuperação judicial o prosseguimento, perante a Justiça do Trabalho, de execuções contra sócios não atingidos pelo plano de recuperação ou pela decretação da falência" (AgRg no CC 136.779/MT, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/12/2014). 2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (AgInt nos EDcl no CC 161.953/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção)



    11.  Consoante ressaltado pela Procuradoria-Geral da República em seu parecer, inexiste conflito de competência na hipótese, uma vez que “cada juízo está atuando em face de objetos distintos de apreciação, atinentes às respectivas ações”. No mesmo sentido, destaco a decisão no CC 8.167, Rel. Min. Gilmar Mendes, na qual não fora conhecido o conflito de competência em hipótese similar à dos autos. 



    12.  Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pelo não conhecimento de conflitos de competência que não tenham como finalidade primordial definir o foro apropriado para o processamento e julgamento da causa, mas impugnar decisões judiciais, visando, na verdade, fazer as vezes de um recurso. A título exemplificativo, confiram-se os seguintes julgados:



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA NÃO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (CC 8191-ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno)



    EMENTA CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 102, INC. I, ALÍNEA O, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONFLITO ENTRE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OS JUÍZOS DA 14ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO/SP, 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO, 16ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSTRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA E TJDFT. AUSÊNCIA. USO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para instaurar a competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, inc. I, alínea o, da Constituição da República, é necessário que o Superior Tribunal de Justiça se declare competente ou incompetente para conhecer de determinada ação. Precedentes. 2. A atuação do Superior Tribunal de Justiça na Rcl 2771 deu-se no campo exclusivamente recursal, in casu para a preservação de sua competência.



(CC 7572-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Tribunal Pleno)



    13.  Analiso, por fim, o argumento quanto à incidência dos arts. 81 e 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005. 



    14. O art. 81 afirma que os “sócios ilimitadamente responsáveis” terão sua falência decretada junto com a da sociedade. Na hipótese, as sociedades falidas são sociedades anônimas, o que afasta a aplicação do dispositivo, já que seus sócios têm responsabilidade limitada.



    15.  Já o art. 82-A, incluído pela Lei nº 14.112/2020, proíbe a extensão dos efeitos da falência aos sócios de responsabilidade limitada e estabelece que o meio adequado para o juízo falimentar atingir o patrimônio dos sócios é a desconsideração da personalidade jurídica. A meu ver, o objetivo do dispositivo não é atribuir a competência exclusiva do juízo da falência para determinar a desconsideração, mas explicitar que tal providência apenas poderá ser determinada pelo juízo falimentar com a observância dos requisitos do art. 50 do Código Civil e dos arts. 133 e ss. do CPC.



    16.  Ante o exposto, não conheço do conflito de competência. Julgo prejudicado o agravo interno contra a decisão liminar.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator